Tribunal: TJSP
Processo: 0001174-16.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a cassação da r. Decisão que determinou a retificação do cálculo de penas, para constar a reincidência específica do sentenciado, reconhecendo a natureza hedionda do tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado – inadmissibilidade – Reconhecido que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes não tem caráter hediondo quando praticado na forma do art. 33,

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a cassação da r. Decisão que determinou a retificação do cálculo de penas, para constar a reincidência específica do sentenciado, reconhecendo a natureza hedionda do tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado – inadmissibilidade – Reconhecido que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes não tem caráter hediondo quando praticado na forma do art. 33, §4°, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 – Inteligência conferida pelas Cortes Superiores ao art. 5°, inciso XLIII, da Constituição da República; art. 2°, caput, da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1.990; e art. 33, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 – Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001174-16.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFFERSON EDGAR ALMEIDA RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-16.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0001174-16.2020.8.26.0496
Agravante: JEFFERSON EDGAR ALMEIDA RIBEIRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Ribeirão Preto
Voto n° 23.966
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO
DA R. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE PENAS, PARA CONSTAR A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA DO SENTENCIADO, RECONHECENDO A NATUREZA
HEDIONDA
DO
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO – INADMISSIBILIDADE – RECONHECIDO QUE O
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NÃO TEM
CARÁTER HEDIONDO QUANDO PRATICADO NA FORMA DO
ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2.006 –
INTELIGÊNCIA CONFERIDA PELAS CORTES SUPERIORES AO
ART. 5°, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA;
ART. 2°, CAPUT, DA LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1.990; E
ART. 33, DA LEI N° 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2.006 –
DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por JEFFERSON
EDGAR ALMEIDA RIBEIRO contra a r. decisão de fl. 22, que, nos autos
da Execução n° 0011787-32.2019.8.26.0496, determinou a retificação do
cálculo de penas de fls. 18/19, para considerar o sentenciado como
reincidente específico em crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Inconformado, recorre o reeducando alegando, em
suma, não ser reincidente específico, pois o tráfico privilegiado não é
considerado como crime hediondo, consoante o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal.
Requer, nestes termos, a reforma do r. decisum
vergastado, para determinar a retificação do cálculo de penas, "a fim de
incluir o lapso para o benefício de livramento condicional, vez que o delito de
tráfico privilegiado não é crime hediondo e não gera, em consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-16.2020.8.26.0496 -Voto no
3
reincidência específica." (fl. 06)
O agravo foi contraminutado (fls. 30/33).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 34).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral às fls. 42/45,
manifestando-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Esta relatoria, em homenagem ao disposto no art.
926, caput, do Código de Processo Civil, combinado com art. 2o da Lei
n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 e 3o, parte final, do Código de
Processo Penal, mantém o seu entendimento alinhado àquele
prevalente perante o C. Supremo Tribunal Federal e C. Superior
Tribunal de Justiça para reconhecer a natureza comum do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, praticado na modalidade privilegiada art. 33, §4o,
da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006.
Com efeito, quando do julgamento do habeas corpus
no 118.533, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em
23/06/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-199
DIVULG
16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016 o Col. Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento segundo o qual o art. 5°, inciso XLIII, da
Constituição da República estabelece que “a lei considerará crimes
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-16.2020.8.26.0496 -Voto no
4
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem”.
Na qualidade de seu intérprete máximo, o Pretório
Excelso determinou a exegese conforme a constituição do art. 2o, da
Lei de Crimes Hediondos e arts. 33 e 44, da Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2.006, reconhecendo que apenas as modalidades de tráfico
de entorpecentes definidas no art. 33, caput e §1° deste último Diploma
Legal, seriam equiparadas aos crimes hediondos.
Nas hipóteses que versam sobre a prática de tais
crimes na forma do art. 33, §4o da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2.006, tem-se que, por decisão de política criminal, “tais [delitos] devem
receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recai o alto juízo de
censura e de punição pelo tráfico de drogas. As circunstâncias legais do
privilégio demonstram claramente o menor juízo de reprovação e, em
consequência, de punição de tais pessoas. Não se pode, então, chancelar-se a
tais condutas a nódoa da hediondez, por exemplo”.
Ainda segundo o C. Supremo Tribunal Federal:
“A própria etiologia do crime privilegiado é incompatível
com a natureza hedionda, pois não se pode ter por
repulsivo, ignóbil, pavoroso, sórdido e provocador de uma
grande indignação moral um delito derivado, brando e
menor, cujo cuidado penal visa beneficiar o réu e atender
à política pública sobre drogas vigente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-16.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
qualidade de intérprete máximo da Legislação Federal, readequou seu
entendimento para conferir aos dispositivos legais em comento,
interpretação conforme o programa normativo da Constituição e
conforme o declarado pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Em julgamento à Pet 11.796/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 23/11/2016, DJe 29/11/2016, restou superada a tese anteriormente
fixada quando do julgamento do Tema no 600, (REsp 1329088/RS, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/03/2013, DJe 26/04/2013) e, com isso, cancelado o verbete sumular
no 512 daquela mesma Corte Superior, que expressamente reconhecia
a natureza hedionda do tráfico ilícito de entorpecentes praticado na
forma privilegiada.
Com a superação da tese fixada em regime de
repercussão geral overruling , o C. Superior Tribunal de Justiça
expressamente acolheu a “tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na
sua forma privilegiada (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime
equiparado a hediondo”.
Neste mesmo sentido entende a Eg. 2a Câmara de
Direito Criminal. Confira-se, exemplificativamente:
Agravo em execução. Tráfico de
drogas. Redutor legal específico. Hediondez. Já se
consolidou na jurisprudência nacional, através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001174-16.2020.8.26.0496 -Voto no
6
recorrentes
julgados
de
tribunais
superiores,
o
entendimento de que o tráfico de drogas em sua forma
dita privilegiada ? isto é, com incidência do redutor legal
específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006 em qualquer intensidade ? não é equiparado
a crime hediondo. Assim, não fica a execução de pena
imposta por tal crime sujeita aos rigores impostos às
execuções referentes a crimes hediondos, não compondo o
impedimento de livramento condicional na reincidência
específica, nem reclamando lapsos temporais qualificados
para os institutos da execução penal, aplicando-se, neste
caso, as regras comuns de execução da pena. (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0006330-19.2019.8.26.0496;
Relator
(a): Sérgio
Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento:
02/12/2019;
Data
de
Registro:
06/12/2019)
Assim, merece reforma a r. decisão recorrida, que
determinou a retificação do cálculo de penas de fls. 18/19, por não se
cogitar, na hipótese, de reincidência específica.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, para
cassar a r. decisão recorrida.
AMARO THOMÉ
RELATOR